Tribunal: STF
Processo: ARE 1404462
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



     Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



     



    “TRIBUTÁRIO. ISS. APELANTE QUE REALIZOU FEIRA, COBRANDO VALOR POR EXPOSITOR E OFERECEU DIVERSOS SERVIÇOS COMO LIMPEZA, SEGURANÇA E MONTAGEM DOS STANDS. EFETIVAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS POR TERCEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A COBRANÇA DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE PURA E SIMPLES LOCAÇÃO. DESPROVIMENTO.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argumenta a submissão do caso ao estabelecido na Súmula Vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional local e reexame de matéria fática, na forma das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal..



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à suposta violação da Súmula Vinculante 31 desta Corte, consigno que “não enseja acesso à via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional. O domínio temático do recurso extraordinário, que resultou substancialmente restringido com a superveniência da nova Carta Política, não se estende ao debate de questões de natureza meramente ordinária.” (AI 126.187-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/9/1995).



    Outrossim, analisados os autos, para afastar a incidência do ISSQN reconhecida sobre serviço prestado, considerada a alegada locação de bem móvel, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, assim como é vedado o reexame de provas, na forma do determinado nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido: 



    “A sentença proferida pelo MM. Juiz Rogério Carlos Demarchi deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir: 



    [...] O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência municipal (art. 156, inciso III, da Constituição Federal), é definido na Lei Complementar n. 116/2003 e "tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador" (art. 1º). No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 170/1983 estabelece que"o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista do artigo 152, ainda que esses não se constituam (STJ Fl.225) como atividade preponderante do prestador" (art. 1º). No anexo da LC n. 116/2003, que é repetida no Código Tributário Municipal de Chapecó (Lei complementar n. 170/1983, arts. 137 e 152), constam a lista de serviços, dentre os quais, os seguintes:



    (...).



    A apelante firmou diversos contratos de locação de stands para o evento denominado Expo-Brasil Chapecó.



    (...).



    Como se vê, a autora assumiu o compromisso de prestar o serviço de montagem dos stands, contratando terceira empresa, situação enquadrada pelo município no item 3.05: "cessão de estruturas de uso temporário".



    (...)



    Com base nos referidos dispositivos, lançou a cobrança do ISS pela contratação de empresa para montagem das estruturas, no item 3.05, e pela realização do evento, no item 12.08 da lista de serviços, de modo que a sentença deve ser mantida.“  



    Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Locação de bens móveis. Súmula Vinculante 31 e Súmula 284. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 969846-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA OPERAÇÃO TRIBUTADA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACOMPANHADA OU NÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 875.405-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/12/2015) 



    Sobre o tema, destaco, ainda, as seguintes decisões: ARE 745.279-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/6/2014; ARE 1.229.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/10/2019; entre outros.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, 



    Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente